Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESOLUÇÃO No 11/12 DO PLENO DO TJDFT.
I – A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais é de natureza funcional; logo, absoluta, insuscetível de prorrogação. Art. 2o da Resolução no 11/12 do Pleno deste e. TJDFT. Inviável a reunião dos processos em razão da prevenção por conexão. Art. 54 c/c art. 327, ambos do CPC.
II – A ação anulatória de transação e de negócio jurídico não se enquadra na definição de processos incidentes, prevista no inc. II da citada resolução, para atrair a competência do i. Juízo Suscitado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, razão pela qual o i. Juízo Sucitante da 14a Vara Cível é competente para processar e julgá-la.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.